Tribunal: TCU
Processo: 015.798/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1127/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 015.798/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso - MG 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da presente denúncia; 1.8.2. com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014, levar o assunto ao conhecimento do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), encaminhando-lhe cópia deste acórdão e das peças processuais 3, 5 e 6 para adoção das providências sob sua alçada; 1.8.3. encaminhar cópia da instrução e desta deliberação ao denunciante; 1.8.4. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; e 1.8.5. arquivar os presentes autos.